Tribunal: TJSP
Processo: 1027383-53.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora pública estadual. Expedição de certidão de tempo de serviço e contribuição fracionada para fins de aposentadoria no RGPS. Impossibilidade. Emissão permitida apenas para ex-servidor. Inteligência do artigo 96, VI, da Lei no 8.213/1991, com a redação alterada pela Lei no 13.846/2019 e art. 12 da Portaria no 154/2008 do Ministério

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora pública estadual. Expedição de certidão de tempo de serviço e contribuição fracionada para fins de aposentadoria no RGPS. Impossibilidade. Emissão permitida apenas para ex-servidor. Inteligência do artigo 96, VI, da Lei no 8.213/1991, com a redação alterada pela Lei no 13.846/2019 e art. 12 da Portaria no 154/2008 do Ministério da Previdência Social. Precedentes deste TJSP e dessa 13a Câmara. Sentença reformada para denegar a segurança. Recursos providos.